Tribunal: TJDFT
Processo: 0711096-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. PRESENÇA. INTERESSE RECURSAL. TEMA NÃO ABORDADO NA SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CADASTRAMENTO NA MODALIDADE ELETRÔNICA. OBRIGATORIEDADE.

1. Para o cumprimento do princípio da dialeticidade processual basta a contraposição ao teor da sentença recorrida com expressa refutação das razões expostas.

2. Carece de interesse recursal a impugnação sobre tema não decidido e sequer controvertido.

3. As pessoas jurídicas são obrigadas a se cadastrarem no PJe para recebimento de citação e intimação, exceto microempresas e empresas de pequeno porte.

4. Inexistindo exceção legal para o cadastramento acima exigido, não resta à sociedade em processo de liquidação judicial senão o obrigatório cadastramento no Sistema PJe.

4. Recurso parcialmente conhecido. Negou-se provimento.